Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700363-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em ação ajuizada em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (Funcef) que, declinou da sua competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das varas cíveis da Justiça Federal, por entender que a Caixa Econômica Federal deve necessariamente compor o polo passivo da demanda. Transcreve-se: “Considerando que a Caixa Econômica Federal é a patrocinadora do plano de previdência complementar, essa tem interesse no deslinde da causa, na medida em que pode vir a ser chamada a verter contribuição para o plano de previdência para a recomposição da reserva matemática. (...) mostra-se imprescindível que sejam feitos aportes necessários à recomposição da reserva matemática, cabendo ao participante e ao patrocinador fazer esses aportes. (...) Assim, havendo benefícios superiores àqueles projetados ao tempo da contribuição, há que se fazer cálculos atuariais a fim de se reequilibrar o plano, considerando, para tanto, o aumento de despesa não previsto ao tempo da contribuição. Além disso, sua contribuição não é a única necessária à formação do fundo de custeio, devendo a patrocinadora também ser chamada a efetuar o pagamento de sua parte. (...) Os cálculos atuariais são imprescindíveis para que a reserva matemática seja recomposta na forma adequada, sendo chamados a contribuir tanto a autora quanto a CEF. Diante disso, a Caixa Econômica Federal deve necessariamente compor o polo passivo da demanda, uma vez que será chamada a contribuir para a recomposição da reserva matemática. (...) Determino que, após a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, sejam os autos redistribuídos a uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. (145356870, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) nenhuma dos acórdãos referidos pela agravada tem aplicabilidade no presente caso – se referem a ações que se discutia revisão do benefício complementar em razão do reconhecimento posterior de direito trabalhista; 2) no presente feito não há discussão sobre concessão de novo benefício ou acréscimo de proventos em razão de reconhecimento de direito trabalhista; 3) a presente ação trata “de reconhecimento de inconstitucionalidade e ilegalidade de regime de previdência privada que estabelece contribuições desiguais para mulher, em razão de seu direito constitucional à aposentação mais cedo” - ou seja, não há que se falar em reserva matemática (ID 42581094). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, que seja fixada a competência da 16a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o pedido. Preparo recolhido (ID 42581095). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão proferida no ID 146667427 determinou que se aguarde o julgamento definitivo deste recurso para prosseguimento do feito. Desse modo, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator